Tribunal: STF
Processo: RE 1333168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão monocrática de minha relatoria, no qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Naquela oportunidade, pontuei que a Lei nº 3.773/2020 do Município de Tietê/SP criaria novas atribuições para servidores da rede pública de saúde ao preverem a obrigatoriedade de disponibilização, por parte daqueles, de treinamentos de primeiros socorros a quaisquer responsáveis por recém-nascidos, o que a meu sentir, adentraria no âmbito das matérias cujo processo legislativo para sua regulamentação deve ser deflagrado pelo Poder Executivo.



    Em suas razões recursais, todavia, o agravante sustenta que a lei municipal não cuida da implementação de política pública, mas apenas traz a sua previsão. Discorre não haver invasão da seara própria da Administração Pública, pois a norma impugnada “não diz como as orientações devem ser oferecidas, por quais servidores e de qual modo.”  



    Argumenta que a discussão apresentada nos autos não difere do precedente externado pelo Tema 917 da Repercussão Geral, na medida em que a lei municipal não cuida e não detalha o modo de agir do Poder Executivo.



    Defende que 



    “A lei impugnada de iniciativa parlamentar institui a obrigatoriedade de cursos em hospitais e maternidades, públicos e privados, para prevenir a morte súbita de recém-nascidos e, eis aí, indiscutivelmente, uma política pública. 



    Em linha de princípio, que, atendendo-se à natureza e à extensão da divisão funcional do poder, é lícito ao Poder Legislativo – assim como ao Poder Executivo pelos instrumentos normativos à sua disposição – instituir políticas públicas, desde que não tangencie o núcleo da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo (organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo com geração de despesas; servidores públicos e seu regime jurídico etc.) ou da reserva da Administração (direção superior das atividades administrativas; organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo sem geração de despesas; prática de atos da Administração etc.), como deflui das premissas do julgamento em repercussão geral - Tema 917, considerando o caráter excepcional e restrito das reservas apontadas, de tal sorte que nessa empresa poderá valer-se de diretrizes, normas gerais etc”.  



    Manifesta, por fim, que a decisão combatida viola o princípio da isonomia ao chancelar uma distinção de obrigações entre os setores públicos e privados na prestação dos serviços de saúde, ampliando as “desigualdades entre os cidadãos que podem pagar pelo serviço privado de saúde e aqueles que não o podem”.



    Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação.



    Decido.



    Após refletir sobre as razões aduzidas pela parte agravante, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão agravada e de dar provimento ao recurso extraordinário.



    Digo isto, pois, embora de origem parlamentar, a lei municipal, de fato, não violou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao dispor sobre orientações e treinamentos de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, a fim de prevenir a morte súbita de recém-nascidos.



    Para melhor clareza, transcrevo a norma impugnada:



    Art. 1º Ficam os hospitais e maternidades da rede pública e privada de saúde na cidade de Tietê, obrigados a fornecerem aos pais ou responsáveis de recém-nascidos, orientação e treinamentos de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho para prevenção de morte súbita de recém-nascidos. 



    § 1º. As orientações, assim como o treinamento serão ministrados antes da alta do recém-nascido. 



    § 2º. O treinamento de que trata o caput poderá ser realizado individualmente ou em turma.



    Art. 2º Fica facultado aos pais e/ou responsáveis à adesão ou treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades, devendo em caso de rejeição assinar termo de sua intenção. 



    Art. 3º Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei. 



    Art. 4º Os hospitais e maternidades terão o prazo de 120 dias, a contar da publicação desta Lei, para se adequarem as normas vigentes. 



    Art. 5º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria. 



    Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  



    Da leitura da norma, observa-se que o legislador municipal objetivou fornecer ao paciente o máximo de orientações e cuidados antes da alta hospitalar. Portanto, as determinações contidas na lei mostram-se da mais alta relevância pública, pois estimulam e fomentam ações de educação e conscientização voltadas para a prevenção de riscos.  



    Com efeito, conforme destacado pela douta PGR, a norma impugnada não adentrou especificamente no núcleo da reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo no que tange à organização e funcionamento da Administração Pública. 



    As determinações contidas no texto legal combatido não refogem das atribuições típicas dos profissionais de saúde, já que, caso algum paciente ou acompanhante tenha dúvidas sobre quaisquer procedimentos, estes profissionais são os mais capacitados e indicados para sanar os questionamentos e fornecer orientações nessa seara.



    Assim, entendo não ter havido qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo em função do ato normativo impugnado, sendo certo que o entendimento que se vem sagrando majoritário nesta Corte é no sentido de que a reserva constitucional de iniciativa legislativa deve ser analisada restritivamente, cum grano sallis, uma vez que retira do Poder Legislativo, órgão incumbido de editar normas de caráter geral por excelência, parcela de seu âmbito de atuação.



    Assim, não se adequando exatamente, o caso dos autos, às hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa legislativa reservada, é de se entender que a Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local. 



    Acerca da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, no RE nº 1.221.929, em que se discutia tema similar ao presente, em que Sua Excelência destacou:



    “Ora, in casu, a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares. 



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...) (DJe de 5/8/2019)”.



    Ademais, importante ainda registrar que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum dos entes federados para “cuidar da saúde” (art. 23, II), definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde nela propugnado, cabendo aos Municípios, predominantemente, a execução das respectivas políticas públicas



    Nesse sentido, destaca-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, editada pelo Ministério da Saúde, no qual a adoção de medidas de prevenção ao óbito infantil é competência dos municípios. Veja-se: 



    “A vigilância do óbito infantil, fetal e materno é de responsabilidade do gestor municipal e deve ser realizada pela equipe de Atenção Básica para levantamento dos possíveis problemas que envolveram a morte de uma mulher, um feto ou uma criança por causa evitável na sua área de responsabilidade, considerado evento-sentinela. Também deve ser feita pelas maternidades e hospitais onde são realizados partos. Possibilita a avaliação das medidas necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis pelos serviços de saúde e redução da mortalidade materna, infantil e perinatal. A interface entre a vigilância do óbito infantil, fetal e materno se faz necessária, na medida em que os problemas relacionados a estes óbitos são semelhantes e as ações de prevenção podem beneficiar a mulher e a criança. Ainda, é importante destacar a repercussão de um óbito materno sobre a vida da criança que sobrevive (BRASIL, 2008a, 2010b).



    Apesar dos avanços obtidos na redução da mortalidade infantil no País, é essencial manter a vigilância sobre este evento, como forma de ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre seus determinantes, buscando maneiras de evitar novas ocorrências. A maior parte dos óbitos maternos, fetais e infantis estão associados a causas relacionadas ao acesso aos serviços de saúde e à qualidade da assistência e são, portanto, considerados preveníveis1.   



    Dito isso, não vislumbro interferência na estrutura ou atribuições da Administração Pública, pois a Câmara Legislativa Municipal, ao garantir direitos sociais constitucionalmente previstos, quais sejam, os direitos à saúde e à informação, bem como ao dar cumprimento, no âmbito local às diretrizes nacionais de saúde pública, não criou atribuições para os órgãos públicos municipais que não fossem afetas às suas incumbências legais ordinárias. 



    Assim, entendo não haver inconstitucionalidade formal, quer por suposta ofensa ao art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, quer em função do princípio da separação dos poderes. 



    Nesse sentido, compreendo que o caso aqui tratado resta contemplado pela conclusão do julgamento deste Supremo Tribunal sob o Tema nº 917 da repercussão geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inc. V, “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando, por conseguinte, a constitucionalidade da Lei nº 3.773/2020 do Município de Tietê/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 Disponível no sítio eletrônico https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf, páginas 110/111, acesso em 24/6/2022 - grifos nossos